Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO CARACTERIZADA NO EXAME DO CONJUNTO POSTULATÓRIO. VÍCIO INSANÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE A PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA. SENTENÇA DECLARADA NULA. FEITO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO POSSÍVEL DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO DE MÉRITO.
II. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FASE DO CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO OCORRIDA. DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DE NOVO GRUPO DE SERVIDORES AO INTUITO DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. ORDENAÇÃO QUE ATENDE A INTERESSE DO JUÍZO E QUE NÃO PODE RESULTAR EM PREJUÍZO AOS CREDORES. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO RETOMADO. INÉRCIA DO SUBSTITUTO E DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
III. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tese quanto à inexistência de prescrição foi arguida em petição protocolada pelos exequentes/apelantes, mas deixou de examiná-lo o magistrado de primeiro grau na sentença recorrida. Houve, efetivamente, omissão injustificável no exame do conjunto postulatório, o que caracteriza hipótese de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
1.1 O não atendimento às exigências do artigo 489, parágrafo 1o, do CPC – no caso, do inciso IV, porque não examinado todo contexto postulatório apresentado nos autos pelos litigantes – retira a coerência do julgado e frustra o objetivo maior de revelar ao jurisdicionado que o resultado do processo decorre de verdadeira atuação da lei. Sentença reconhecida nula.
1.2 Para o caso concreto, em que a causa está em condições para julgamento imediato, da declaração de nulidade do julgado não decorre a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem. Isso porque aplicável à hipótese sub judice a sistemática prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, que possibilita ao juízo recursal julgar o mérito da lide frente à desnecessidade de instrução probatória, tal como autorizado pela chamada Teoria da Causa Madura. Deve o Colegiado de Revisão, portanto, decidir desde logo o mérito da causa em que pronunciada a prescrição pelo juízo de origem.
2. É de cinco (05) anos o lapso prescricional para as demandas de conhecimento ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública (art. 1° do Decreto n. 20.910/32). Havendo interrupção desse prazo, o prazo de prescrição voltará a correr pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Quanto à ação executiva, poderá manejá-la o interessado individual também no prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do julgado que formou o título executivo judicial, isso porque, conforme sólido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o processo executivo prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, tal como sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no Enunciado 150. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
3. Interrompe-se a prescrição quinquenal para o exercício do direito de ação individual relativo a pretensão satisfativa em cumprimento individual de sentença coletiva pelo ajuizamento, pelo legitimado extraordinário, como substituto processual, de ação de execução da obrigação de pagar quantia certa.
4. No caso, o sindicato propôs legítima e tempestivamente demanda executiva para pagamento de quantia certa em desfavor do Distrito Federal tendo ordenado o juízo monocrático, frente ao pedido para inclusão de novos credores individuais, o desmembramento do feito, isso para melhor ordenação do processo e garantia de celeridade. A determinação foi acolhida e proposta pelo grupo de novos credores individuais a presente execução. Nesse contexto, inadmissível reconhecer a prescrição por inércia do credores, afinal, atendendo ao comando judicial para desmembramento do feito, formaram grupo e instauraram o presente procedimento executivo, não podendo lhes ser desfavorável o cumprimento da decisão proferida ao fundamento de que o desmembramento evitaria tumulto processual. Situação específica que não tem força jurídica para ser considerada como marco de retomada de contagem do prazo prescricional, suspenso desde o manejo da execução pelo substituto processual.
5. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o início do cumprimento coletivo de sentença referente à obrigação de pagar, em 25/10/2019, o prazo prescricional não foi retomado, na forma do art. 9o do Decreto 20.910/32, uma vez que a decisão que indeferiu o ingresso de novo grupo no cumprimento de sentença apenas ao interesse de evitar tumulto processual não pode prejudicar os credores individuais impedidos de integrar o processo executivo antes instaurado.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.